Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711747-43.2019.8.07.0009 Apelante(s) ALLAN FEITOSA SALVIANO DEUSENI SANTOS DE MELO Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Embora os autos tenham retornado para esta instância recursal, verifico ainda estar em curso até 5/8/2020 o prazo concedido ao réu para apresentar contrarrazões à apelação da autora (Id 17299049). Por esse motivo, devem ser restituídos ao juízo de origem e lá permanecerem em cartório. Assinalo ademais ser necessário certificar se as contrarrazões ofertadas pela autora (Id 17909181) ao recurso do réu são tempestivas, tendo em vista a certidão de intimação da Defensoria Pública juntada no Id 1729904. Diante do exposto, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, DETERMINO a devolução dos autos ao juízo de origem para as providências assinaladas somente lá realizáveis. Oportunamente, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora